Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708807-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDRE CAETANO ALVES BRANDAO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24366174) interposto por PAULO ANDRE CAETANO ALVES BRANDAO, em face da decisão ID 80167701, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0725057-77.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 82264922), os quais foram acolhidos, nos termos da decisão ID 8464241, para sanar a omissão e manter a rejeição da impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. Essa decisão foi publicada em 03/03/2021 (ID 85002042), o agravo interposto em 24/03/2021 (ID 24366174), subscrito por advogado (Guilherme Navarro e Melo) sem procuração nos autos (ID 21799072 e ID 23464080), e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade concedida na sentença ID 24956034. Contrarrazões ID 25253834. É o relatório. Ante o exposto, determino ainda a intimação do Agravante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2021 14:49:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador